Tribunal: TJES
Processo: 0007036-18.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007036-18.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMERINDA DE ALMEIDA SILVA e outros

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DIAGNÓSTICO
TARDIO
DE DOENÇA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DEFEITO DO SERVIÇO DO HOSPITAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A responsabilidade do hospital na relação de consumo possui natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa ou dolo, nos termos do que dispõe o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a responsabilidade dos médicos possui natureza subjetiva, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, conforme previsão do § 4º, do mesmo dispositivo legal.

2
) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor está circunscrita aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

3
) Hipótese em que, malgrado o consumidor sustente que o diagnóstico tardio de diverticulite se consubstancie em defeito do serviço, a prova pericial revela a correção dos protocolos médicos adotados.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se e em que medida os apelados devem ser condenados a indenizar a apelante em razão de suposto erro médico consistente no retardo do diagnóstico de diverticulite.

Rememorando os fatos a partir da narrativa da apelante
,
tem-se que, após queixas de fortes dores abdominais, dirigiu-se
João Ribeiro de Almeida Silva
ao Pronto Socorro do Hospital Evangélico na manhã do dia 28/02/2005, ficando ali internado.

Após ser medicado, submetera-se ao exame de tomografia computadorizada de abdome e pelve, não sendo evidenciadas anormalidades.

Alega ter passado dias em sofrimento, com queixas de dores e náuseas, sobrevindo diagnóstico de diverticulite somente no dia 08/03/2025.

Pois bem
. Como cediço, a
responsabilidade
médica
é fundada, via de regra, em obrigação de meio, de modo que ao médico é exigido apenas o dever de prestar um tratamento adequado ao paciente, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do doente.

Não lhe é possível, desse modo, garantir a cura, o êxito do tratamento, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

Por conseguinte, o insucesso do tratamento não importa automaticamente na responsabilização civil do profissional, cabendo ao paciente comprovar a negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, de não ter sido prestado o tratamento possível e necessário ao alcance do resultado almejado, em consonância com a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Lado outro,
no que concerne à responsabilidade das sociedades empresárias prestadoras de serviços de saúde – hipótese em análise –
, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
“a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital” (REsp 1635560⁄SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10⁄11⁄2016, DJe 14⁄11⁄2016).

Até mesmo, por esse motivo,
“não se pode excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital, pois
a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial
, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares”
(AgRg no AREsp 350.766⁄RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16⁄08⁄2016, DJe 02⁄09⁄2016).

De conseguinte,
como os fatos narrados pela apelante envolvem erro de diagnóstico
médico

tardio
, o que não tem relação propriamente com o estabelecimento empresarial, discute-se no caso a
responsabilização indireta d
o hospital por ato de terceiro
, cuja culpa deve ser comprovada de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO. ART. 14 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte delimitou adequadamente a natureza da responsabilidade dos serviços de saúde prestados por sociedades empresárias e por pessoas físicas levando em consideração, notadamente, as peculiaridades de cada contrato.

2. "(...)
aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso,
o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada
pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28.6.2011).

3. A teor do art. 14, caput, do CDC, tem-se que o hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 768.239/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade do hospital na relação de consumo possui natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa ou dolo, nos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a responsabilidade dos médicos possui natureza subjetiva, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, conforme previsão do § 4º, do mesmo dispositivo legal. 2.
Tratando-se de suposto erro médico, que não envolve defeito de um serviço hospitalar propriamente dito, é de rigor a demonstração da culpa ou dolo do profissional da saúde,
mesmo se o consumidor buscar indenização apenas do hospital,
sob pena de este responder objetivamente por dano causado por quem tem a proteção legal de exigência de culpa ou dolo (médico), o que implicaria desvirtuamento do sistema legal da responsabilidade civil
. 3. A prova pericial constante dos autos concluiu que a paraplegia decorrente do infarto medular da 9ª vértebra torácica não possui relação direta com o serviço médico prestado pelo anestesista, pois a punção aconteceu entre a 2ª e 3ª vértebras (L2 e L3). 4. Mesmo que se alegue que o apelante não tenha sido submetido à avaliação clínica pré-anestésica obrigatória para a realização deste tipo de procedimento médico, não há prova nos autos de que se tivesse sido realizada a consulta prévia do apelante o infarto da medula com consequente paraplegia seria evitado. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24080265655, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Fixadas essas premissas, no caso em exame,
não vislumbro
d
o conjunto probatório qualquer elemento hábil a desconstituir a conclusão
d
o juízo
no sentido
de que
não
houve culpa do
s
médico
s
–
e,
a fortiori
, do hospital
apelado –
n
a falta de
diagnóstico d
e diverticulite
, sendo insuficiente para reformar o
decisum
o mero fato de, passado algum tempo, outro profissional identificar a doença conforme a evolução do quadro clínico no passar dos dias.

A admitir-se a tese recursal, ter-se-ia, em última análise, que reputar defeituoso o serviço prestado por hospital sempre que o diagnóstico não ocorrer imediatamente, o que não se coaduna com a literatura médica, como, aliás, afirmou o laudo pericial (fls. 661/673), ao consignar
ser correta a espera da evolução da doença para que os sintomas mais característicos se manifestem:

“Evolução Clínica

Com a persistência da dor o autor foi novamente internado em 03/03/2005, a investigação clínica e laboratorial foi reiniciada e, mais uma vez, diga-se corretamente, era ele medicado apenas de forma sintomática, pois não havia diagnóstico definitivo de nenhuma patologia.

Nessa condição, é correta a espera da evolução da doença para que os sinais ou sintomas mais característicos possam possibilitar o diagnóstico definitivo. Esta é a forma correta e mais segura para o paciente, evitando assim eventos iatrogênicos quo, quase sempre, são extremamente danosos
.

Com esta conduta de aguardo clínico, dias depois, cm 08/03/2005, o quadro se agravou com surgimento de enterorragia e presença de ‘plastão’ na fossa ilíaca, que provocava dor. Desta feita o exame de tomografia confirmou a suspeita clínica e o Autor foi submetido ao tratamento cirúrgico necessário. Depois de operado no houve intercorrência e o Autor recebeu alta assintomático.

Portanto, é
possível afirmar que, contrariamente a interpretação feita pelo Autor e expressa na inicial, os registros comprovam que as medidas terapêuticas adotadas pelos Requeridos foram as preconizadas pela literatura e de acordo com os princípios éticos estabelecidos
.

VI - CONCLUSÃO:

Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica, no Código de Ética Médica e na avaliação pericial é possível afirmar que no tratamento recebido pelo Autor, Sr. João Alberto de Almeida Silva, e praticado pelos médicos Requeridos,
não foi evidenciado nenhum ato que possa ser classificado como de negligência, imprudência ou imperícia médica
”.

Logo, à míngua de outros elementos probatórios que confirmem a ocorrência do alegado defeito do serviço, deve ser mantida na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência,

na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC,
majoro a condenação dos honorários
para 12% do valor da causa
,
mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a
).